Tribunal: TJBA
Processo: 8019891-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019891-09.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA

APELADO: SHALOM VILANOVA GUACHE RIBEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA, AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PRECEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DE SHALOM VILANOVA GUACHE RIBEIRO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DAS EMPRESAS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas, de um lado, por Shalom Vilanova Guache Ribeiro e, de outro, por SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e SP-87 Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra sentença que decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de dois lotes em empreendimento imobiliário, reconheceu a culpa das empresas pelo atraso na entrega da infraestrutura e determinou a restituição integral dos valores pagos, com inversão de cláusula penal, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. O consumidor busca a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais. As empresas sustentam ausência de inadimplemento contratual, inaplicabilidade da cláusula penal e requerem a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o atraso superior a nove anos na entrega da infraestrutura do empreendimento configura inadimplemento contratual imputável às empresas; (ii) saber se é devida a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas e aplicação da cláusula penal em favor do consumidor; e (iii) saber se o atraso prolongado enseja indenização por danos morais, bem como qual a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Rejeitadas as preliminares de violação à dialeticidade recursal, inovação recursal e deserção arguidas por Shalom Vilanova Guache Ribeiro em contrarrazões.

5. Restou comprovado que o empreendimento não foi entregue no prazo contratual, tendo o Termo de Verificação de Obras sido expedido apenas anos após o prazo ajustado, caracterizando mora grave e inadimplemento absoluto das empresas.

6. Alegações de caso fortuito, força maior, chuvas ou greves configuram fortuito interno, inerente à atividade da construção civil, não sendo oponíveis ao consumidor.

7. A rescisão contratual por culpa exclusiva das fornecedoras impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

8. É válida a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, quando prevista apenas contra o adquirente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 971.

9. O atraso superior a nove anos extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e em consonância com o que tem sido fixado por este Tribunal de Justiça.

10. Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Rejeitadas as preliminares. Recurso de Apelação de Shalom Vilanova Guache Ribeiro conhecido e provido e Recurso de Apelação de SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e SP-87 Empreendimentos Imobiliários Ltda. conhecido e provido em parte, apenas para condenar as empresas que figuraram no polo passivo da ação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação Simultâneos nº 8019891-09.2020.8.05.0080, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apeladas,
SHALOM VILANOVA GUACHE RIBEIRO, SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO

DE
SHALOM VILANOVA GUACHE RIBEIRO
E DAR-LHE PROVIMENTO
e CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
DE
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA